Tribunal: TJBA
Processo: 8004040-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004040-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON PEREIRA SOUZA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. PROFESSOR 40H PARA 40H COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELO DEPARTAMENTO E PELO REITOR. EXISTÊNCIA DE VAGA, NECESSIDADE DO SERVIÇO, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E PREVISÃO LEGAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DESCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURADA ABUSIVIDADE NA OMISSÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004040-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDERSON PEREIRA SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.